Tribunal: TJBA
Processo: 8027800-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027800-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE (ART. 489, §1º, VI, CPC). MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 202 E 203 DO CTN E ART. 2º, §5º, DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO AUTÔNOMA DA ORIGEM, NATUREZA E FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. RUBRICA GENÉRICA “MULTA DE INFRAÇÃO – RMI – SEFAZ – CGA”. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR, OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VIOLADA E CRITÉRIO LEGAL DE CÁLCULO DOS ENCARGOS. TÍTULO NÃO AUTOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR PLANILHAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. NULIDADE QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (ART. 485, IV, CPC). PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ESCALONADOS (ART. 85, §3º, CPC). PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A sentença é suficientemente motivada, atendendo aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, VI, do CPC, inexistindo omissão, contradição ou deficiência de fundamentação apta a caracterizar nulidade, razão pela qual rejeita-se a prelimianar. 2. No mérito, verifico que a Certidão de Dívida Ativa (p. 4 de ID 93934942) não observa os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, porquanto não explicita, de forma autônoma, a natureza jurídica do crédito, o fundamento legal da infração, a obrigação acessória violada, o fato gerador ou o critério de cálculo dos encargos legais. 3. Com efeito, a indicação genérica “Multa de Infração – RMI – SEFAZ – CGA”, desacompanhada da norma violada e da metodologia de atualização, inviabiliza o controle do débito pelo contribuinte e impede a aferição de certeza e liquidez do título. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 4. De se observar, por oportuno, que documentos complementares, como planilhas internas, não suprem a ausência de elementos essenciais na CDA, em razão da obrigatoriedade de autossuficiência do título (art. 203 do CTN). 5. Reconhecida a nulidade formal da inscrição, impõe-se a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC, restando prejudicado o exame das teses relativas à prescrição intercorrente e ao alegado caráter confiscatório da multa. 6. Diante do provimento parcial do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, com fixação dos honorários nos termos escalonados do art. 85, §3º, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027800-09.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .